Tribunal: TJMT
Processo: 1011177-32.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011177-32.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Usucapião da L 6.969/1981]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 02.782.804/0001-15 (EMBARGANTE), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (EMBARGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), TOP SERVICOS GERAIS LTDA - CNPJ: 00.164.048/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA BUSIQUIA COLOMBARI - CPF: 016.590.881-51 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO RONCHI ADRIEN EUGENIO - CPF: 002.837.181-02 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA CRISTINA MAIDANA DE MELLO EUGENIO - CPF: 877.746.311-00 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO RONCHI ADRIEN EUGENIO - CPF: 002.837.181-02 (EMBARGANTE), FERNANDA CRISTINA MAIDANA DE MELLO EUGENIO - CPF: 877.746.311-00 (EMBARGANTE), CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 02.782.804/0001-15 (EMBARGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO - CPF: 020.207.941-44 (ADVOGADO), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE E AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL – POSSE PRECÁRIA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – AUSÊNCIA DE
ANIMUS DOMINI
– INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA IMISSÃO NA POSSE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE - ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERVENÇÃO TARDIA - AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO EFETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios de omissão e contradição apontadas pelo embargante.

2. Não configura contradição o julgamento antecipado da lide com conclusão pela insuficiência probatória, quando
provas documentais se mostra suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de provas adicionais.

3. Inexiste omissão ou contradição quando a prova documental, especialmente o contrato de locação, é suficiente para demonstrar a natureza precária da posse, incompatível com o
animus domini
necessário à usucapião, tornando desnecessária a produção de outras provas.

4. A certidão de imissão na posse lavrada por Oficial de Justiça goza de fé pública e presunção de legitimidade, sendo apta a comprovar a interrupção do prazo prescricional para usucapião.

5. A fixação de honorários advocatícios em favor do assistente litisconsorcial exige a demonstração de interesse jurídico e atuação efetiva no processo, com contribuição relevante para o resultado do julgamento.

6. A intervenção tardia do assistente litisconsorcial, ocorrida apenas em fase recursal avançada, sem a prática de atos processuais autônomos ou manifestações que tenham efetivamente influenciado o deslinde da causa, não justifica a condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios em favor de seus patronos.

7
. Embargos de declaração rejeitados
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de dois (02) embargos de declaração, um oposto por
THIAGO RONCHI ADRIEN EUGENIO e FERNANDA CRISTINA MAIDANA DE MELLO EUGENIO
no
ID no 303717383
e outro por
CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA
no
ID no 304851885
, objetivando sanar supostos vícios de omissões que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 302336863
, que
negou provimento para ambos os recursos (RAC no 1011177-32.2023.8.11.0041
)
, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou procedente a ação de Imissão de Posse no 10071905120248110041 e improcedente a Ação de Usucapião
Extraordinária no 10111773220238110041. Em razão da sucumbência recursal, majorou os honorários advocatícios devidos pela apelante em cada demanda em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE THIAGO RONCHI ADRIEN EUGENIO e FERNANDA CRISTINA MAIDANA DE MELLO EUGENIO

Os primeiros embargantes, THIAGO RONCHI ADRIEN EUGENIO e FERNANDA CRISTINA MAIDANA DE MELLO EUGENIO, alegam omissão no
v.
acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios em favor de seus patronos, na qualidade de assistentes litisconsorciais do Banco do Brasil S/A na ação de usucapião.

Argumentam que atuaram de forma efetiva no processo, com interesse jurídico direto no deslinde da demanda, por serem os reais proprietários do bem objeto dos autos, tendo arrematado o imóvel em leilão, com titularidade devidamente registrada na matrícula do imóvel.

Sustent
aram ainda
que a jurisprudência pacífica admite a fixação de honorários advocatícios em favor do assistente quando sua atuação tem o potencial de influenciar diretamente o resultado da causa, como ocorreu no caso em análise.

Por fim, pugnam pelo provimento dos embargos, reconhecendo o direito aos honorários sucumbenciais em favor dos advogados do assistente litisconsorcial, nos termos do art. 85 do CPC/15

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA

Por sua vez, a segunda embargante, CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA, aponta contradição e omissão no
v.
acórdão,
aduzindo
cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

Enfatiza
que o acórdão adotou fundamento incompatível com o julgamento antecipado, ao concluir pela ausência de provas suficientes para demonstrar os requisitos da usucapião.

Assevera também
que não lhe foi oportunizada a produção de provas para demonstrar que o imóvel objeto da usucapião (matrícula no 44366) não se confunde com o imóvel locado de terceira pessoa (matrículas no 53095, 53096, 53097, 53098 e 53099)
.

No mais, enfatiza que não foi
oportunizado comprovar
que a certidão de imissão na posse não interferiu no exercício da posse.

Por derradeiro, requer o provimento dos embargos para reconhecer
a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

DAS CONTRARRAZÕES

No
ID no 306505374
, a
empresa
CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA
apresentou
contrarrazões
aos embargos opostos por THIAGO RONCHI ADRIEN EUGENIO e FERNANDA CRISTINA MAIDANA DE MELLO EUGENIO, alegando que a intervenção dos embargantes como assistentes litisconsorciais ocorreu tardiamente, em
08/05/2025
, quando o feito já se encontrava em fase recursal avançada, sem qualquer manifestação autônoma ou ato processual relevante que pudesse influir no julgamento da demanda.

As contrarrazões de
THIAGO RONCHI ADRIEN EUGENIO e FERNANDA CRISTINA MAIDANA DE MELLO EUGENIO
,
opostos
contra embargos de
CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA
,

vieram no
ID no 306830378
,
sustentando que os embargos constituem mera tentativa de rediscutir o mérito já apreciado no acórdão, não apontando efetivamente qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC
/15
.

Por sua vez, o
BANCO DO BRASIL S/A
também apresentou contrarrazões aos embargos opostos pela CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA
no
ID
no
306
894387
, alegando inexistência de contradição e omissão no acórdão.

Sustenta
ainda
que o julgamento antecipado da lide foi devidamente fundamentado com base no art. 355, I, do CPC
/15
, diante da suficiência do conjunto probatório para formação do convencimento do juízo
e q
ue
que a conclusão pela improcedência do pedido de usucapião não decorre de ausência de instrução, mas da análise objetiva dos documentos apresentados, que não demonstram a posse qualificada exigida pela legislação.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

N
os embargos de declaração opostos por THIAGO RONCHI ADRIEN EUGENIO e FERNANDA CRISTINA MAIDANA DE MELLO EUGENIO, estes alegam omissão no v. acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios em favor de seus patronos, na qualidade de assistentes litisconsorciais do BANCO DO BRASIL S/A na ação de usucapião.

No caso, não
se
verific
a
a existência da omissão apontada pelos embargantes. O v. acórdão embargado, ao negar provimento aos recursos de apelação interpostos pela empresa CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA, majorou os honorários advocatícios devidos pela apelante em cada demanda em mais 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, sem que houvesse necessidade de manifestação específica sobre honorários advocatícios em favor dos patronos dos assistentes litisconsorciais.

Conforme se depreende dos autos, os embargantes THIAGO RONCHI ADRIEN EUGENIO e FERNANDA CRISTINA MAIDANA DE MELLO EUGENIO ingressaram no feito como assistentes litisconsorciais do Banco Do Brasil S/A na ação de usucapião apenas em
08/05/2025
, quando o processo já se encontrava em fase recursal avançada, conforme apontado pela empresa CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA em sua impugnação.

Não é de se olvidar que a assistência litisconsorcial, prevista no art. 124 do CPC/15, ocorre quando a sentença puder influir na relação jurídica entre o terceiro e o adversário do assistido. No entanto, para que seja cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do assistente litisconsorcial, é necessário que sua atuação tenha sido efetiva e relevante para o deslinde da causa.

Na hipótese, a intervenção dos embargantes como assistentes litisconsorciais ocorreu tardiamente, quando o processo já se encontrava em fase recursal avançada, sem que houvesse qualquer manifestação autônoma ou ato processual relevante que pudesse influir no julgamento da demanda.

Conforme destacado pela empresa CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA em sua impugnação, após a habilitação dos embargantes no processo, não houve qualquer atuação independente, sendo certo que as únicas contrarrazões apresentadas ao recurso de apelação foram subscritas exclusivamente pelo BANCO DO BRASIL S/A, parte assistida, ocasião em que o feito já estava pronto para inclusão em pauta de julgamento virtual.

Assim, não se verifica a efetiva contribuição dos embargantes para o deslinde da causa, de modo a justificar a fixação de honorários advocatícios em seu favor. A mera habilitação como assistentes litisconsorciais, sem a prática de atos processuais relevantes que tenham influenciado o resultado do julgamento, não é suficiente para ensejar a condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos dos assistentes.

Ademais, cumpre destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora admita a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor do assistente litisconsorcial, condiciona tal condenação à efetiva participação no processo e à demonstração de que sua
atuação influenciou diretamente o resultado do julgamento, o que não se verifica no caso em análise.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os honorários advocatícios são devidos ao advogado do assistente litisconsorcial quando sua atuação influencia diretamente no resultado do julgamento. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento."
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1296936/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2018,
DJe
06/08/2018)

Assim, não se verificando a efetiva influência da atuação dos embargantes no resultado do julgamento de modo a justificar a fixação de honorários advocatícios, não há que se falar em omissão a ser suprida.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA

No caso, a embargante alega a existência de contradição entre o julgamento antecipado da lide e a conclusão pela ausência de provas suficientes para demonstrar os requisitos da usucapião, bem como omissão quanto à necessidade de dilação probatória para comprovar que o imóvel objeto da usucapião não se confunde com o imóvel locado e que a certidão de imissão na posse não interferiu no exercício da posse.

Após detida análise dos autos e do acórdão embargado,
constata-se
que não assiste razão à embargante.

DA INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

O acórdão embargado, ao analisar a preliminar de cerceamento de defesa, fundamentou expressamente que o julgamento antecipado da lide é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC/15, e que cabe ao julgador, e não à parte, determinar as provas necessárias à formação de sua convicção, conforme dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC/15.

Nesse sentido, o acórdão consignou que "
o magistrado considerou que os documentos juntados eram suficientes para formar seu convencimento, não sendo necessária a produção de outras provas
" e que "
a conclusão pela improcedência do pedido, baseada na insuficiência de demonstração dos requisitos da usucapião a partir das provas já produzidas, não configura contradição ou cerceamento de defesa. Pelo contrário, evidencia que o magistrado, após análise do conjunto probatório, entendeu que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/15
".

Importante destacar que o julgamento antecipado da lide não significa que todas as alegações das partes estejam comprovadas, mas sim que o processo já contém elementos suficientes para o julgador formar sua convicção, sendo desnecessária a produção de outras provas. A conclusão pela improcedência do pedido por insuficiência probatória não é contraditória com o julgamento antecipado, pois indica justamente que, com base nas provas já produzidas, a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe cabia.

No caso em tela, o acórdão embargado destacou que "
na hipótese, a prova documental, principalmente o instrumento locatício, é mais que suficiente para o julgamento da lide, sendo ínfima qualquer outra prova
". Essa conclusão está em consonância com o entendimento jurisprudencial de que, havendo prova documental suficiente para o deslinde
da controvérsia, o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, inclusive vai ao encontro do princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII da CF c/c artigos 1o e 4o do CPC/15.

Confira sobre idêntico tema, inclusive do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA No 7/STJ. 1.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento
. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ.
3 .
Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2015)

“(...)
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando há nos autos provas documentais suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de provas adicionais
(...)”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10406710520248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)

Portanto, não há que se falar em contradição no julgamento antecipado, principalmente quando outras provas se mostram
inócua
para formação do convencimento do magistrado, muito maios ainda quando as
provas documentais são suficientes para o deslinde da controvérsia.

DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À DISTINÇÃO ENTRE O IMÓVEL OBJETO DA USUCAPIÃO E O IMÓVEL LOCADO

A embargante alega que não lhe foi oportunizada a produção de provas para demonstrar que o imóvel objeto da usucapião (matrícula no 44366) não se confunde com o imóvel locado (matrículas no 53095, 53096, 53097, 53098 e 53099).

Contudo, o acórdão embargado analisou detalhadamente essa questão, transcrevendo trechos do contrato de locação e concluindo que "
não se sustenta a alegação da apelante de que o contrato de locação se referia apenas ao imóvel contíguo correspondente às matrículas no 53095, 53096, 53097, 53098 e 53099, e não ao imóvel objeto da usucapião (matrícula no 44366), diante da descrição constante no próprio contrato de locação, que indica expressamente os mesmos lotes, endereço e matrícula do imóvel usucapiendo
".

O acórdão destacou que o contrato de locação descreve com precisão o objeto da locação como "
o imóvel situado na Rua Pedro Paulo de Farias Jr. No 1714, Distrito Industrial de Cuiabá, Cuiabá/MT
", mesma descrição utilizada pela apelante ao identificar o imóvel usucapiendo na petição inicial, inclusive trazendo a mesma metragem de área.

Além disso, o acórdão ressaltou que o contrato de locação compreende área total de 3.600 m2, correspondente aos lotes 13 a 17 da Avenida Pedro Paulo de Faria Junior, no 1714, de matrícula no 44366, bem
como as demais matrículas, uma vez que resta expresso que "
ficou incorporado no contrato de locação os imóveis ao lado que por este instrumento o Locador subloca ao Locatário, os quais têm suas matrículas sob os
nos
53095, 53096, 53097, 53098 e 53099 do RI do CARTÓRIO DO 5o OFÍCIO CUIABÁ
".

Portanto, não há omissão no acórdão quanto a esse ponto, tendo sido expressamente analisada e rejeitada a alegação da embargante de que se trataria de imóveis distintos.

DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA IMISSÃO NA POSSE

A embargante também alega que não lhe foi permitida a produção de provas para comprovar que a certidão de imissão na posse em favor do Banco do Brasil não interferiu no exercício da posse pela embargante.

Contudo, o acórdão embargado analisou essa questão, consignando que "
conforme certificado pelo Oficial de Justiça em 10/05/2016, o Banco do Brasil foi efetivamente imitido na posse do imóvel. Portanto, a partir de então, com a imissão do banco na posse do imóvel, a permanência do apelante constitui posse precária, já que se encontra no bem por mera permissão
".

O acórdão destacou ainda que "
a imissão na posse constitui ato judicial formal de transferência da posse direta do imóvel ao seu titular, interrompendo qualquer posse anterior exercida por terceiros
" e que "
ao ser imitido na posse em 10/05/2016, o Banco do Brasil interrompeu o suposto prazo prescricional invocado pela apelante, de modo que entre essa data e o ajuizamento da ação de usucapião (28/03/2023) transcorreram apenas 6 anos e 10 meses, lapso temporal insuficiente para a configuração
da usucapião extraordinária, seja na modalidade ordinária (15 anos) ou reduzida (10 anos)
".

Quanto à alegação de que a certidão do oficial de justiça não seria suficiente para comprovar a efetiva interrupção da posse, o acórdão foi expresso ao afirmar que "
a certidão lavrada por servidor (Oficial de Justiça) tem fé pública, contando, portanto, com presunção de legitimidade e veracidade, razão pela qual qualquer alegação em sentido contrário deve apresentar prova robusta, formal e concreta para sua invalidação, o que não ocorreu no caso concreto
".

Portanto, também não há omissão no acórdão quanto a esse ponto, tendo sido expressamente analisada e rejeitada a alegação da embargante de que a certidão de imissão na posse não teria interrompido o prazo prescricional.

DA INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DAS PROVAS

A embargante alega ainda que o acórdão teria concluído pela ausência de provas suficientes para demonstrar os requisitos da usucapião, sem oportunizar a produção de outras provas.

Contudo, o acórdão embargado analisou detalhadamente as provas produzidas pela embargante, concluindo que estas não eram suficientes para comprovar o exercício de posse
ad
usucapionem
pelo período necessário à configuração da usucapião extraordinária.

O acórdão destacou que "
os documentos juntados pela apelante para comprovar sua posse são relativamente recentes, como registros fotográficos datados de 20/03/2023 (ID n. 113697909), relação de gastos de 19/12/2022 (ID n. 113697920) e relação de empregados com admissão nos anos de 2019, 2020 e 2021 (ID n. 113697913). Tais documentos não são hábeis a comprovar o exercício da posse pelo período integral alegado, corroborando a conclusão da sentença de que não foi
demonstrada a posse ininterrupta pelo prazo necessário à configuração da usucapião
".

Além disso, o acórdão analisou os comprovantes de pagamento de IPTU apresentados pela embargante, concluindo que estes "
referem-se apenas aos anos de 2012/2013, conforme consignado pela própria sentença recorrida. Não há comprovação de pagamento contínuo e ininterrupto durante os 15 anos alegados, ou 10 anos na hipótese do parágrafo único do art. 1.238 do CC
".

O acórdão também analisou as declarações de confinantes, as faturas de energia elétrica, a certidão de contribuinte e o alvará apresentados pela embargante, concluindo que tais documentos eram insuficientes para comprovar o exercício de posse com
animus
domini
pelo prazo legal necessário à usucapião.

Logo, neste ponto não há contradição ou omissão no v. acórdão quanto à análise das provas produzidas pela embargante, tendo sido expressamente analisadas e consideradas insuficientes para comprovar os requisitos da usucapião extraordinária.

No mais, cumpre destacar que o cerceamento de defesa ocorre quando há efetivo prejuízo à parte em razão da não produção de determinada prova. No caso em análise, o acórdão embargado concluiu que a posse exercida pela embargante era precária, advinda de contrato de locação, o que, por si só, afasta a possibilidade de usucapião, independentemente do tempo de exercício da posse.

Como bem destacado no acórdão, "
estamos diante de uma posse que teve origem em um contrato de locação, sendo assim, a posse exercida por locatário é classificada de natureza precária, desprovida do elemento animus
domini
, essencial à usucapião
".

Nesse contexto, mesmo que fosse oportunizada a produção de outras provas, estas não teriam o condão de modificar a
conclusão do julgado, pois a natureza precária da posse, advinda de contrato de locação, impede o reconhecimento da usucapião, independentemente do tempo de exercício da posse.

Ademais, o acórdão embargado destacou que "
a ação de usucapião foi ajuizada pela apelante apenas em 28/03/2023, após tomar conhecimento da iminente arrematação do imóvel pela apelada, o que confirma a conclusão de que não se trata de exercício de posse ad
usucapionem
legítima, mas de tentativa de obstar o direito de propriedade legitimamente adquirido pelos apelados
".

Desta forma, reafirmo que não há cerceamento de defesa quando a produção de outras provas seria inútil para o deslinde da controvérsia, como no caso em análise.

Portanto, não
se
verific
a
a existência de contradição ou omissão no acórdão embargado, que analisou detalhadamente as provas constantes dos autos e concluiu pela improcedência do pedido de usucapião com base em fundamentos claros e coerentes.

A bem da verdade, o
s embargos de declaração opostos pela CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE LTDA revelam, na verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir o mérito da causa, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração.

Diante de todas as circunstâncias, ambos os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Ante ao exposto,
rejeito ambos os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025